Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO DE CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PECULATO. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADA NULIDADE DE INCLUSÃO EM INVESTIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes investigados pelo GAECO/MPDFT, no âmbito de apuração de supostas práticas de crimes contra a Administração Pública, peculato, corrupção ativa e passiva, tráfico de influência e organização criminosa, relacionados à contratação direta de imóvel para sede da SEDUH/DF. Alegam nulidade de inclusão no rol de investigados e de medidas cautelares deferidas, defendendo a inexistência de justa causa e a aplicabilidade da Lei n. 14.133/2021 para afastar a tipicidade de suas condutas. Requerem liminarmente a suspensão das medidas restritivas e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, o trancamento do procedimento investigatório por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se as medidas cautelares deferidas, como busca e apreensão e quebra de sigilos, são nulas por ausência de fundamentação ou excesso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus constitui instrumento idôneo para trancamento de investigação criminal apenas em casos de flagrante ausência de justa causa, o que exige demonstração inequívoca da atipicidade da conduta, ausência de materialidade ou de indícios mínimos de autoria, sem necessidade de dilação probatória.
4. A análise dos autos revela que a investigação aponta indícios concretos de irregularidades na contratação e execução de contrato de locação de imóvel, com possível prática de crimes contra a Administração Pública, havendo elementos suficientes para justificar a continuidade das investigações e a adoção das medidas cautelares.
5. A decisão que deferiu as medidas investigativas está devidamente fundamentada, descrevendo de forma individualizada a suposta participação dos pacientes nos fatos apurados, atendendo aos requisitos legais de proporcionalidade, necessidade e adequação.
6. A complexidade dos fatos investigados, a multiplicidade de agentes e a gravidade dos crimes imputados impedem a apreciação aprofundada da matéria em sede de habeas corpus, sobretudo quando já há decisão superior suspendendo o andamento do feito principal e das medidas cautelares.
7. A alegação de aplicação da Lei n. 14.133/2021 não se sustenta no caso concreto, pois os fatos apurados ultrapassam meras irregularidades formais, envolvendo possíveis práticas de corrupção, peculato e organização criminosa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.